Tribunal: TJBA
Processo: 8056907-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8056907-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CHRISTIAN BEZERRA ESPINDOLA

Advogado: RODRIGO MELO SILVA (OAB/BA 67.838)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO

RELATORA: DESª. IVONE BESSA RAMOS

I/E

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS FATOS APTOS A DESCONSTITUIR A ORDEM DE PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA RECENTE DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório, com pedido liminar, impetrado em favor de Christian Bezerra Espíndola, contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada pelo Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

2. Paciente preso em flagrante ocorrido em 16.03.2025, por suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. Custódia preventiva decretada em 17.03.2025, durante audiência de custódia.

3. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea tanto do decreto prisional quanto da decisão que manteve a custódia, além de pleitear a conversão em prisão domiciliar humanitária com fundamento no art. 318, VI, do CPP.

4. Paciente conduzia motocicleta e, ao avistar a guarnição policial, tentou empreender fuga. Durante a abordagem e revista, informou sobre a existência de drogas em sua residência.

5. Apreensão de 489,70g (quatrocentos e oitenta e nove gramas e setenta centigramas) de maconha, distribuídas em 03 (três) tabletes, 08 (oito) sacolas pequenas tipo Zip e 02 (duas) porções em fragmento de sacola plástica; 1.044.50g (um quilo, quarenta e quatro gramas e cinquenta centigramas) de cocaína, acondicionada em 01(um) tablete e um saco tipo zip; além de 02 (duas) balanças de precisão e dinheiro em espécie.

II. Questão em discussão

6.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há reiteração de pedido já apreciado em
H
abeas
C
orpus
anterior; e (ii) avaliar se é adequada a fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

7.

A tese de ausência de fundamentação idônea, bem como o pedido de prisão domiciliar, constituem reiteração de questões enfrentadas e rechaçadas em
H
abeas
C
orpus
anterior (n.º 8027192-77.2025.8.05.0000), julgado em 25.07.2025, por esta mesma Turma.

8. Diante da ausência de novos fatos que justifiquem o reexame das matérias anteriormente decididas, impõe-se o não conhecimento da ordem quanto aos aspectos reiterativos.

9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à impossibilidade de conhecimento de
H
abeas
C
orpus
que reproduz pedido anterior sem inovação fática ou jurídica.

10. A Decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, mencionando elementos concretos que justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

11. A quantidade expressiva e a diversidade dos entorpecentes apreendidos evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

12. A tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial e o suposto envolvimento em esquema estruturado de traficância demonstram risco de reiteração delitiva.

13. A prisão preventiva constitui medida adequada e proporcional ao caso concreto, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas daquelas previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

14. Ordem conhecida parcialmente e denegada.

Tese de julgamento: “
1.
Constitui reiteração inadmissível o
H
abeas
C
orpus
que reproduz pedido anterior sem apresentar fundamentos novos de fato ou de direito. 2. A prisão preventiva para garantia da ordem pública exige fundamentação em elementos concretos que demonstrem gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva. 3. A quantidade expressiva e a diversidade de entorpecentes apreendidos justificam a manutenção da custódia cautelar.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/2006, arts. 33 e 35; CPP, arts. 282, 312, 313, inc. I, 316, parágrafo único, 318, inc. VI, e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 118.043/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 12.11.2013; STJ, AgRg no HC nº 253.038/SP, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, j. 11.04.2013; STJ, AgRg no HC nº 1.027.498/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.09.2025; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 1.031.513/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 1.004.539/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 17.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Habeas Corpus
n.º 8056907-67.2025.8.05.0000
, impetrado pelo Advogado Rodrigo Melo Silva (OAB/BA n.º 67.838) em favor de CHRISTIAN BEZERRA ESPINDOLA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER em parte e, nessa extensão, DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora